Tribunal: TJMT
Processo: 1025149-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025149-03.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Alisson dos Santos Amaral
Impetrado: Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Alisson dos Santos Amaral, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.
A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes expostos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, e que ele se encontra preso há mais de 9 meses, em decorrência da ordem de prisão preventiva emanada pela autoridade apontada como coatora.
Afirma que está configurado o excesso de prazo no encarceramento do paciente, razão pela qual entende que ele deve ser colocado imediatamente em liberdade (Id. 67681513).
Junta documentos.
O pedido de liminar foi indeferido (Id. 68378486).
A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 70424958).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 71415548).
É o relatório.
Na espécie, constato que o presente feito foi a mim distribuído, haja vista a prevenção em tese identificada em razão do HC n. 1009490-51.2020.8.11.0000.
No processo em referência, distribuído em 1.5.2020, e julgado em 5.6.2020, concedeu-se a ordem, convertendo a prisão de Domenique Olimpia Amado para a forma domiciliar.
Ocorre que anteriormente à impetração do referido habeas corpus, fora impetrado o Habeas Corpus n. 1008363-78.2020.8.11.0000, distribuído em 7.4.2020, e julgado na sessão de 24.6.2020, de relatoria do Des. Marcos Machado, em que a impetração foi conhecida e parcialmente concedida, a respeito dos mesmos fatos e do mesmo processo de origem do que o presente writ.
Nessa linha intelectiva, malgrado eu tenha analisado o HC n. 1009490-51.2020.8.11.0000, também acerca dos mesmos fatos, entendo que os presentes autos devem ser redistribuídos ao Desembargador Marcos Machado, para quem foi distribuída a primeira ação constitucional.
Com efeito, a fixação da competência por ordem cronológica está claramente compreendida no art. 80, caput, e §1o, do RITJMT, verbis:
“Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal”.
Destarte, por imperativo de ordem regimental, encaminhem-se os autos para redistribuição por prevenção, nos termos do art. 80, caput, e § 1o, do RITJMT.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal